Tribunal: TJES
Processo: 5012149-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012149-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICENTE DE PAULA REGIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por VICENTE DE PAULA REGIS em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual expõe que no dia 09/01/2025 solicitou o encerramento de sua conta junto ao banco requerido e realizou o pagamento de sua única pendência com o réu, no valor de R$ 360,94 (trezentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), referente a uma fatura de cartão de crédito. Foi surpreendido com seu nome inscrito no SERASA injustamente, em decorrência de uma suposta pendência com o requerido no importe de R$ 361,59 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Diante disso, requer, em sede de antecipação de tutela, que: a) A parte requerida retire o seu nome do rol de inadimplentes. No mérito, pugna pela condenação da Requerida: b) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: Confirmo a liminar de id 69835556; Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte Requerente a título de indenização por danos morais,

(3). O Recorrente (BANESTES) interpôs
Recurso Inominado
buscando a reforma integral da sentença sob o fundamento de que a demora de dois meses no pagamento da fatura (vencida em 05/09/2024 e paga em 06/11/2024) gerou encargos moratórios, resultando em um saldo devedor remanescente de
R$ 14,47
.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5) No caso em apreço, o Recorrente
BANESTES
busca afastar sua responsabilidade pela negativação do nome do Recorrido (VICENTE DE PAULA REGIS), alegando que o atraso no pagamento de uma fatura gerou um saldo devedor remanescente de
R$ 14,47
, o que tornaria a inscrição legítima.

(6). O fornecedor de serviços tem o dever de informar de forma clara, precisa e ostensiva o consumidor. A sentença acertadamente observou que o banco não comprovou ter informado o consumidor sobre a atualização do valor da dívida, a incidência de juros e encargos, tampouco a existência do saldo remanescente de R$ 14,47, após o pagamento substancial da dívida original (R$ 360,94). Manter a negativação do nome do consumidor por uma diferença mínima (R$ 14,47) sem prévia e adequada comunicação da dívida residual, e após o pagamento de um valor substancialmente idêntico ao débito original, configura prática abusiva e desproporcional, violando os princípios da lealdade contratual e boa-fé objetiva. A mera alegação de que o consumidor deveria saber da incidência de juros por atraso não exime o fornecedor de seu dever legal de comunicar o valor exato do débito para possibilitar a quitação plena e evitar a negativação.

(7). O valor fixado em
R$ 3.000,00
(três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Portanto, deve ser mantido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)